Tribunal: TJDFT
Processo: 0709272-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709272-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP EMBARGADO: BRUGGE EMPREENDIMENTOS E COMERCIO EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 16632594) interposto por ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP em face da decisão de ID 16329291, que não conheceu da agravo de instrumento interposto por ser inadmissível, com fundamento no art. 932, III, do CPC, cumulado com art. 87, III, do RITJDFT. Em suas razões recursais, alega a existência de omissão na presente decisão. Argumenta que não houve pronúncia quanto à questão jurídica debatida de que a decisão interlocutória tida por preclusa (DJe 26.11.2019), por si só não faz precluir o direito de impugnação à penhora em razão da disposição contida no parágrafo 11o do artigo 525 c/c o inciso V do artigo 833 do CPC, em razão dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Alega ainda que a juntada do mandado de penhora e remoção dos bens em 04.11.2019 (segunda-feira), pela disposição do parágrafo 11o do artigo 525, teria a empresa agravante até o dia 26.11.2019 para apresentar à sua impugnação à penhora, tal qual como procedeu. Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 17301638). É o relatório. DECIDO. Registro, de início, que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento dos julgadores e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à decisão da lide. A questão apresentada na petição ID 48764108, recebida como impugnação e rejeitada na decisão ID 49809654, proferida pelo Juízo a quo não foi objeto de recurso próprio. A apresentação de nova impugnação, em face da decisão que já havia rejeitado anterior impugnação à penhora, não tem o condão de provocar novo pronunciamento judicial, enfrentando as mesmas razões, ou renovar prazo para interposição de recurso em face de questões preclusas. Quanto à aludida omissão apontada pelo Embargante, foi mencionado na decisão que não conheceu do agravo interposto (ID 16329291): [...] Da análise do presente feito, tem-se que existe óbice ao prosseguimento do recurso, vez que o agravo carece de pressuposto à sua admissibilidade, eis que interposto fora do prazo legal. Isso porque a questão ora discutida no presente recurso já fora objeto de questionamento pela parte Executada, ora Agravante, em sede de petição de liberação de penhora (ID 48764108, dos autos de origem). Assim, o Juízo a quo, por meio de decisão proferida em razão da referida petição, a qual fora recebida pelo Juízo de origem como impugnação à penhora (ID 49809654, dos autos de origem), já se manifestou sobre a referida questão, rejeitando a alegação de impenhorabilidade dos bens e afastando óbice para nova constrição, da qual não houve interposição de recurso. Confira-se: [...] Relativamente à petição de ID n. 48764108, e em homenagem à celeridade processual, recebo-a como impugnação à penhora (ID n. 48764108), muito embora tenha sido apresentada antes da devolução do mandado devidamente cumprido (ID n. 48841858). O executado alega que os bens apontados em ID n. 48841858 já foram penhorados anteriormente em um processo trabalhista (0001829-77.2017.5.10.0111). Ademais, acrescentou que os bens são impenhoráveis, pois são necessários para o exercício da profissão do executado, conforme art. 833, inc. V do CPC - ID n. 48764108 - Pág. 2. Pois bem, a existência de anterior penhora nos bens não obsta que seja procedida nova constrição. Desse modo, sem razão o executado em sua alegação. Quanto aos pedidos do executado de desconstituição da penhora em razão de serem instrumentos de trabalho, observo que não foi apresentado nenhum documento que comprove que os objetos são utilizados a tal finalidade. Assim, REJEITO a impugnação do executado e mantenho a penhora. (...) Assim, a decisão que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos bens e afastou óbice para nova constrição, vez que os bens já se encontravam penhorados pela justiça trabalhista, fora preferida em 21/11/2019 e publicada em 26/11/2019, a qual não foi objeto de recurso e, consequentemente, tornou-se preclusa. Não há, portanto, omissão a ser sanada. A argumentação do Embargante visa rediscutir o conteúdo decisório do julgado. Entretanto, a estreita via dos embargos não admite a pretensão de inverter a apreciação já realizada em razão de mera insatisfação com o resultado do julgamento. É forçoso concluir que o debate das questões devolvidas a esta Instância Recursal restaram exauridas, não havendo como se conceber a ocorrência do vício previsto no Art. 1.022, II, do CPC. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2020 00:13:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador